Tribunal: TJPA
Processo: 0818375-49.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818375-49.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LAERCIO JUNIOR COSTA NASCIMENTO

AUTORIDADE: URSULA VIDAL, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO COATOR IMPUGNADO. ENVIO DE RECURSO PARA E-MAIL DIVERSO DO PREVISTO EM EDITAL DO CONCURSO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS PELO CANDIDATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS COM MÚLTIPLOS CRITÉRIOS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Cultura do Pará que desclassificou candidato em concurso público para seleção de projetos culturais do segmento de Cultura Urbana. O impetrante alegou cerceamento de defesa por ausência de resposta em tempo hábil à solicitação de justificativa de pontuação, o que teria inviabilizado a interposição do recurso dentro do prazo. Alegou, ainda, descumprimento das cotas regionais previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o impetrante teve cerceado seu direito de defesa ao não obter justificativa da pontuação antes do término do prazo recursal;
(ii) se houve violação ao sistema de cotas regionais estabelecido no edital, de forma a ensejar a suspensão do resultado do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O edital do certame previu, de forma expressa, que os recursos deveriam ser enviados ao e-mail institucional “recursoculturaurbanalpgpara@gmail.com” no período de 01/11 a 06/11/2023. O impetrante encaminhou o recurso a endereço eletrônico diverso.

4. Não houve demonstração de ilegalidade no ato da autoridade coatora, uma vez que a desclassificação decorreu do descumprimento das regras editalícias por parte do candidato.

5. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser flexibilizado para beneficiar apenas um participante.
6. No tocante às cotas regionais, a ausência de prova inequívoca sobre eventual irregularidade administrativa impede o controle jurisdicional, sendo incabível a dilação probatória na via do mandado de segurança.
7. O sistema de cotas previsto no edital inclui critérios múltiplos (gênero, etnia, região) e prevê regras de remanejamento, sendo inviável concluir pela violação do item 5.1, II do edital sem análise técnica aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Segurança denegada, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes integrantes da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
LAÉRCIO JUNIOR COSTA NASCIMENTO
, impetrado contra suposto ato ilegal atribuído à
Secretária de Estado de Cultura do Pará
.

Em síntese da
inicial mandamental

(id 17109784)
,
o impetrante relata que se submeteu ao certame público realizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará – SECULT, vinculado ao Edital Cultura Urbana e Periférica – Lei Paulo Gustavo, na submodalidade: MC/RAP, tendo como objeto a seleção de projetos culturais do segmento de Cultura Urbana e Periférica, objetivando o recebimento de recursos financeiros.

Destaca ter apresentado o projeto “Ascensão – Vozes da Periferia”, obtendo nota de 71 pontos, figurando na 13ª (décima terceira) colocação.

Assevera que, de acordo com o Edital o prazo para apresentação de recurso seria entre os dias 08/11 e 13/11/2023, porém alega que não obteve o inteiro teor da avaliação da Comissão, impossibilitando a interposição de recurso no prazo definido.

Aduz ter enviado e-mail no dia 09/11/2023, solicitando acesso à avaliação do projeto e o recebimento do formulário do recurso, contudo afirma que a Comissão respondeu o e-mail
somente no dia 15/11/2023 e que mesmo tendo ciência que estava fora do prazo, interpôs o recurso no dia 16/11/2023, violando o seu direito líquido e certo, destaca, ainda, ter tentado entrar em contato telefônico várias vezes, mas não logrou êxito.

Argumenta a necessidade de impugnação ao resultado divulgado, afirmando que a Comissão do Concurso não observou o critério de cotas, conforme estabelecido no item 5.1, II do edital.

Alega o cerceamento de defesa, pois deveria receber as razões da sua desclassificação em tempo hábil para a interposição do recurso dentro do prazo.

Defende a concessão da medida liminar para que o seu recurso interposto seja analisado, assegurando a continuidade e participação de todos os atos do programa, e em relação às cotas que seja deferida a liminar para impugnar o resultado divulgado no dia 22/11/2023, requerendo a suspensão do certame e a sua adequação às regras editalícias.

No mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Proferi
decisão interlocutória, deferindo parcialmente o pedido liminar
formulado, determinando que a autoridade coatora procedesse a análise do recurso administrativo interposto pelo impetrante e, na eventualidade do seu provimento e a classificação do projeto apresentado dentre as vagas ofertadas, assegurando a continuidade do candidato nas demais fases do concurso público, porém indeferi o pedido de suspensão do certame, no tocante à alegação de violação ao regramento de cotas (id 17443709).

A Exma.
Secretária de Estado de Cultura do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e a inexistência de provas pré-constituídas aptas a demonstrar a violação de direito líquido e certo, bem como, a falta de demonstração de fatos incontroversos. Destaca a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, nos termos do artigo 2° da Constituição Federal. Ao final, pugnou pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo (id 18342376).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, requerendo o seu ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, bem como, ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (id 18342381).

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
contra a decisão interlocutória proferida por esta Desembargadora Relatora, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu parcialmente a medida liminar (id 18342396).

O impetrante apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id 18693530).

O Colegiado da Seção de Direito Público prolatou
Acórdão
, conhecendo e negando provimento ao recurso de Agravo Interno (id 24669950).

O Estado do Pará apresentou petição, anexando novos documentos apresentados pela SECULT através do PAE n° 2024/1474, informando que o candidato não apresentou recurso pelo canal indicado no Edital, bem como, que o candidato não apresentou a documentação devida no ato da inscrição, ensejando na sua desclassificação e que o candidato não foi classificado, pois não se enquadra no rol das cotas previstas no edital (id 26444183).

O Impetrante apresentou réplica às informações, alegando o descumprimento parcial da ordem judicial, a execução da multa diária, a retificação do resultado, com a consequente inclusão do projeto entre os contemplados (id 26596887).

O
Exmo. Procurador de Justiça do Ministério Público

do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se
pela concessão parcial da segurança
, apenas para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, não cabendo o pedido de suspensão do Certame, por violação ao sistema de cotas, ante a ausência de comprovação de irregularidade. (id 27530082).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança e passo a adentrar no seu mérito.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Láercio Junior Costa Nascimento contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Cultura do Pará, consistente na eliminação do candidato no concurso público realizado pela SECULT que possui como objeto a seleção de projetos culturais do segmento de Cultura Urbana.

O impetrante afirma possuir direito líquido e certo violado, consistente no cerceamento de defesa, afirmando que não obteve em tempo hábil as razões da sua desclassificação para possibilitar a interposição do recurso dentro do prazo, assim como, alega que o edital previa prazo de 08/11 a 13/11/2023 para interposição de recurso, contudo, aduz não ter recebido, em tempo hábil, o parecer da comissão avaliadora com a justificativa de sua pontuação, tendo enviado e-mails e mensagens em 08 e 09/11, e recebido resposta apenas em 15/11. Ainda assim, apresentou recurso em 16/11, fora do prazo editalício.

Sustenta, também, irregularidade na aplicação das cotas regionais (30% para projetos da Região do Guajará – capital – e 70% para demais regiões), afirmando que quatro dos projetos aprovados eram da capital, o que violaria a regra do edital.

Assim, requereu a concessão da liminar e da segurança para que seu recurso fosse analisado e para que o resultado do certame fosse suspenso e ajustado às cotas, possibilitando o seu prosseguimento nas demais fases do concurso cultural, com a consequente inclusão do seu projeto entre os contemplados.

Como é cediço, a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, inclusive evitando-se violação a ampla defesa e ao contraditório.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Conforme relatado, em cognição sumária, a liminar foi parcialmente deferida, apenas para determinar a análise do recurso interposto pelo candidato, por entender configurado cerceamento de defesa, mas indeferida quanto à pretensão de suspensão do certame, por não vislumbrar ofensa ao regramento de cotas.

Entretanto, analisando os autos, verifico que não restou demonstrado o cerceamento de defesa do impetrante, tendo em vista que, na verdade, observa-se que o candidato não cumpriu as regras do Edital do concurso público, deixando de observar o procedimento específico quanto à interposição de recurso, pois o autor aduz em sua inicial (id 17109784) que ao receber a sua nota, teria enviado o seu recurso, em 09/11/2023, para o e-mail culturaurbanaperifericalpgpara@gmail.com, entretanto, a Administração comprovou ter publicado o Edital de Chamamento Público n° 018/2023, através do qual no item 12.9 registrou expressamente que os recursos deveriam ser encaminhados através do email recursoculturaurbanalpgpara@gmail.com, no período entre os dias 01/11/2023 até as 17h do dia 06/11/2023.

Portanto, diferentemente do alegado pelo impetrante, o autor não comprova ilegalidade no ato coator impugnado, pois o próprio candidato não observou as regras do edital do certame ao encaminhar o seu recurso interposto para um endereço eletrônico diverso daquele previsto em Edital, desta forma, inexiste violação à direito líquido e certo na hipótese, mas sim manifesta inobservância do candidato às regras editalícias.

Neste ponto, importa salientar que o Edital é a lei do concurso, vinculando a Administração Pública e os candidatos, que não podem alegar o desconhecimento de suas regras.

Desta forma e partindo do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital do certame estabeleceu a previsão, de forma clara e expressa, de envio dos recursos para o e-mail “recursoculturaurbanalpgpara@gmail.com”, porém o autor enviou o recurso para e-mail diverso, descumprindo o procedimento previsto em edital.

Como é cediço, o controle judicial dos atos administrativos é excepcional, sendo imprescindível que esteja suficiente demonstrada a irregularidade passível de intervenção do Estado-Juiz, o que não se vislumbra demonstrado pelo impetrante no presente caso.

No caso concreto, não se verifica a existência de direito líquido e certo em favor do impetrante, pois a eliminação do candidato decorreu da sua pontuação e não houve cerceamento de defesa, pois o autor não apresentou o recurso no endereço eletrônico indicado, ocorrendo o descumprimento de exigência editalícia, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o candidato.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PERDA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023/SEDUC/PA para o cargo de Professora de Química, em face do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando garantir sua convocação e nomeação.

A impetrante alega que foi injustamente desclassificada devido a falha no sistema eletrônico da Administração Pública, que teria impossibilitado o envio da documentação exigida dentro do prazo estipulado . Sustenta que encaminhou os documentos por e-mail conforme orientação recebida, mas posteriormente foi informada da perda do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à revisão do ato administrativo que a desclassificou do certame, diante da alegada falha no sistema eletrônico e da prorrogação do prazo de entrega da documentação .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do certame previa que os candidatos eram responsáveis pelo acompanhamento das publicações e pelo envio da documentação por meio da plataforma eletrônica indicada.

5 . A prorrogação do prazo para entrega da documentação foi concedida por meio do Edital nº 150/2023, mas a impetrante não realizou novo envio dentro do período prorrogado.

6. Não há prova inequívoca de que a falha alegada no sistema eletrônico tenha sido determinante para impossibilitar a impetrante de cumprir o prazo.

7. A Administração Pública agiu conforme as regras editalícias, sendo vedada a flexibilização de exigências para um candidato específico, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão da segurança, sendo aplicável o princípio da vinculação ao edital.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Mandado de Segurança denegado, sem resolução de mérito, por decadência.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08189072320238140000 26001624, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2025, Seção de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE FRASE DE IDENTIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO OCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denega a segurança em mandado de segurança contra ato que eliminou o impetrante do concurso; 2- A questão em análise cinge-se a averiguar se há nulidade no ato impugnado que desclassificou o candidato do concurso por não ter realizado a transcrição da frase de identificação na folha de resposta;

3- A lógica do julgado é de que a transcrição da frase de segurança é medida legítima cuja previsão está contida no item 8.16, alínea q do Edital do concurso; devendo, pois, ser cumprida por todos os candidatos, o que afasta a ilegalidade do ato impugnado, que está em consonância com o princípio da vinculação ao edital do certame;

4- O recorrente pretende relativizar as normas do edital em proveito próprio, em detrimento dos demais concorrentes que se sujeitaram ao mesmo procedimento e seguiram as regras previamente estabelecidas. O pedido denota flagrante violação à isonomia e impessoalidade e ao edital do certame, cujas normas vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública que o promove.

5- Inexiste exacerbado rigor no ato impugnado considerando que a avaliação grafotécnica poderia se dar com base na prova subjetiva, o que caracterizaria a impertinência de utilização de critério diferenciado para o candidato, em detrimento dos demais;

6- A responsabilidade de transcrição da frase de identificação para exame grafológico foi atribuída ao candidato, bem como os prejuízos decorrentes de qualquer imprecisão nesse processo (itens 9.6 e 9.7 do Edital); não cabe ao fiscal de sala a culpa pelo esquecimento do candidato;

7- É imperiosa a adstrição aos termos editalícios que prevê a eliminação do candidato que deixar de transcrever a frase contida no material de prova, para posterior exame grafológico, de acordo com o que dispõe o item 8 .16 do Edital do concurso;

8- Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08069387420248140000 25058440, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Seção de Direito Público)”

Assim, conclui-se que não se observa configurada ilegalidade no suposto ato coator de cerceamento de defesa e de violação ao direito de recorrer do candidato, mas sim de desobediência e inobservância às regras do Edital do certame pelo candidato.

No tocante
à suposta violação às cotas regionais previstas no edital
, observo que o impetrante não apresentou prova inequívoca acerca da suposta ilegalidade administrativa quanto à violação do item 5.1, II do Edital, tendo em vista que a questão demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

No que se refere às cotas, vale destacar o disposto nos itens 5.1 e 13.1 do Edital do concurso público da SECULT, senão vejamos:

“5. COTAS

5.1 Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções e ordenamento de selecionados:

I) 50% para mulheres (cis e trans);

II) 30% (trinta por cento) para propostas de Região de Integração do Guajará (onde se localiza a capital do Estado) e 70% (setenta por cento) para propostas advindas das demais Regiões do Estado III) No mínimo 20% para pessoas negras (pretas e pardas); e IV) no mínimo 10% para pessoas indígenas.

(...)

5.4 Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação.

5.5 No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.

5.6 Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.5, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.

(...)

13. REMANEJAMENTO DOS RECURSOS

13.1 Não havendo número de propostas culturais selecionadas suficientes em uma modalidade, será selecionada a proposta de outra modalidade com maior quantidade de pontos, em ordem decrescente e levando em consideração o disposto no item 5 (Cotas).”

No caso vertente, verifica-se que o impetrante alega o descumprimento pela autoridade impetrada do item 5.1, II do Edital que trata das cotas regionais, entretanto, o edital do concurso estabelece outros critérios a serem observados, não se limitando apenas às regiões contempladas em Edital, dispondo outros critérios para aplicação das cotas para mulheres, pessoas indígenas e negros.

Destarte, considerando a via estreita do mandado de segurança, resta inegável que a apreciação da tese de ilegalidade referente à aplicação do sistema cotas pela banca organizadora, considerando que o Edital do Concurso da SECULT previa diversas cotas simultâneas (região, gênero, raça, etnia) e o remanejamento de vagas, conforme o item 13, sendo impossível aferir violação a direito líquido e certo sem reavaliação técnica da comissão, o que exigiria dilação probatória.

Portanto, conclui-se que, na hipótese, não há prova de que os critérios de cotas foram desrespeitados ou de que o impetrante seria beneficiado mesmo que houvesse redistribuição, logo a tese de violação às cotas carece de lastro probatório suficiente, restando incabível o pedido de suspensão do certame, em razão da ausência de comprovação de irregularidade.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em custas processuais, ante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Publique-se, registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado do
decisum
, arquivem-se os autos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/03/2026